Tribunal: CARF
Processo: 16095.000247/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000247/2008-10
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.067 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GATE GOURMET LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
No caso, o crédito tributário de imposto e multa exonerado pela DRJ não
atinge o limite mínimo estabelecido pela Portaria MF no 63/2017. Desta forma,
o recurso de ofício não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela presidência da 4a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS
contra o Acórdão no 05-35.727 cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000247/2008-10
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.067 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000247/2008-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
O creditamento de royalties a pessoas jurídicas situadas no exterior, está sujeito
ao recolhimento do tributo pela fonte pagadora, devendo ser entendido em sua
acepção geral, e não restrita, por força do principio contábil a que se sujeitam as
pessoas jurídicas. E uma vez que o registro do crédito contábil das importâncias
devidas foi efetuado por fonte situada no Pais em favor de pessoa jurídica
situada no exterior, evidencia-se a disponibilidade econômica dos rendimentos e
está caracterizada a condição necessária e suficiente para a ocorrência do fato
gerador do IRRF, antecipadamente às remessas.
FATO
GERADOR.
ELEMENTO
TEMPORAL.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Tendo em conta que os questionamentos apresentados pela fiscalização
restringem-se ao elemento temporal do fato gerador que deu nascimento
obrigação tributária, os pagamentos efetuados pela contribuinte, ainda que
intempestivos, deveriam ter sido considerados na formalização e apuração das
exigências fiscais, pois apesar de efetuados em datas posteriores e
intempestivamente, portanto com elemento temporal diverso, referem-se aos
mesmos fatos geradores identificados pela autoridade fiscal.
Diante da ausência de tal procedimento na apuração do imposto devido,
cancela-se o crédito tributário porque despido de certeza e liquidez.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF incidente sobre pagamentos de royalties a beneficiários domiciliados no
exterior. Segundo a fiscalização, em apertada síntese, a fiscalizada, embora houvesse tributado as
indigitadas remessas, teria considerado como data da ocorrência do fato jurídico tributário a data
da remessa ao exterior, quando deveria ter considerado a data do creditamento, posto que
configurada a disponibilidade da renda. Transcrevo excerto do Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais:
3. Das documentações apresentadas, foi constatado que o contribuinte remete, a titulo
de royalties, a beneficiários domiciliados no exterior, valores correspondentes a 3% do
faturamento bruto, recolhendo sobre as referidas remessas, o Imposto de Renda na
Fonte e o CIDE;
4. Em relação ao recolhimento de IRRF sobre Royalties o contribuinte calculou o valor
com base nos valores remetidos e considerando a data do fato gerador a data da
remessa, quando o correto seria considerar a data de ocorrência do fato gerador a
data de crédito, conforme previsto no art. 2°-A da Lei n° 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, com redação dada pela Lei n° 10.332, de 19 de dezembro de
2001, cuja redação segue abaixo:
[...]
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.067 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000247/2008-10

5. Em função do entendimento equivocado em relação à ocorrência do fato gerador, o
contribuinte postergou o pagamento de IRRF incidente sobre as importâncias
creditadas, considerando a data de vencimento a data da remessa. Foi constatado ainda
que o contribuinte não declarou nas DCTFs, a maioria dos valores recolhidos no
período de janeiro de 2003 a dezembro de 2005, e nos meses declarados, foram
considerados como períodos de apuração as datas de remessas de royalties;
6. Em virtude das irregularidades acima citadas, procedemos a correta apuração dos
valores de IRRF sobre as importâncias creditadas, tendo como data do fato gerador a
data do crédito, sendo que foram desconsiderados os valores declarados, bem como
os pagamentos efetuados, visto se referirem a períodos de apuração distintos dos
apurados por esta fiscalização, conforme demonstrativo anexo, e resumida abaixo:
[...] – grifos do original.
A contribuinte, Irresignada com o lançamento de ofício, impugnou o auto de
infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso na
qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
3. Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus representantes
legais, apresentou a impugnação de fls. 299/317, em 09 de junho de 2008, com as
seguintes razões de defesa.
3.1. Afirma que a fiscalização efetuou cálculo comparativo mensal entre os valores
declarados pela contribuinte e aqueles que seriam devidos segundo sua óptica. Enfim,
compartimentou cada uma das competências fiscalizadas, sem levar em conta o valor
total adimplido pela empresa a titulo do IRRF incidente sobre as remessas, o que
compromete o lançamento tributário.
3.2. Diz que a autoridade fiscal desconsiderou os "os valores declarados, bem como os
pagamentos efetuados, visto se referirem a períodos de apuração diversos dos apurados
por esta fiscalização" e que tal entendimento padece de coerência interna pois reconhece
haver, na espécie, mera postergação do tributo, sem considerar os pagamentos efetuados
pela impugnante.
3.3. Requer a nulidade do lançamento, por ausência de liquidez e certeza dos créditos
constituídos. Em suas palavras:
"8. Como já exposto no relato fático da matéria, a fiscalização, quando da lavratura do
presente auto de infração, compartimentou mensalmente as competências fiscalizadas,
sem levar em conta o total adimplido pela Impugnante a titulo de IRRF.
9. Essa prática, como já mencionado no relato _Pico, macula por vicio formal o
presente auto de infração, já que ofende o artigo 10, inciso V. do Decreto n° 70.235/72,
assim redigido:
(...)
10. Assim, o auto de infração que não trouxer o quantum lançado de maneira liquida e
certa, é dizer, de maneira objetivamente determinável, estará maculado por vicio
formal insanável, não podendo prosperar.
11. Na espécie, a Fiscalização desconsidera os pagamentos realizados pela
Impugnante, sem tecer argumentos que sustentem tal prática, alcançando na lavratura
do auto de infração um quantum não condizente com a realidade fática da matéria,
ilíquido e incerto.
(...)
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.067 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000247/2008-10

13. Ou seja, mesmo reconhecendo a existência dos pagamentos realizados pela
Impugnante, a Fiscalização optou por não levá-los em consideração quando de seus
cálculos, o que torna o auto de infração em debate nulo de pleno direito.
14. Assim, não reconhecidos os pagamentos, sabidamente realizados pela Impugnante,
a Fiscalização impossibilitou que esse auto de infração constituísse o pretenso crédito
tributário. Isso porque não é de competência dos órgãos de julgamento administrativo
(..) transmudar o auto de infração já documentado, vez que, se assim o fizessem,
estariam usurpando competência da autoridade lançadora.
(-)
17. Por isso mesmo, uma vez lançados valores ilíquidos e incertos no auto de infração,
não poderão os órgãos julgadores "salvar" parte do lançamento, recalculando o
quantum debeatur. Cabe-lhes, nessas hipóteses, apenas a prerrogativa de declarar a
nulidade do auto de infração, o que, nesse momento, se requer, por medida imperiosa
frente ao ordenamento jurídico pátrio."
3.4. Pleiteia a decadência das exigências fiscais relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril de 2003, tendo em conta que a lavratura do ato de infração se
deu apenas em 08 de maio de 208, nos termos do artigo 150, § 4°, do Código Tributário
Nacional.
3.5. Acrescenta que a regra do artigo 150, § 4o, do CIN é aplicável aos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, independentemente da existência ou não de
pagamentos, conforme jurisprudência que transcreve, fl. 306.
3.6. Aduz que no entendimento encampado pela autoridade fiscal os fatos geradores das
exigências são mensais, devendo com tal serem considerados na apreciação da
decadência.
7. Argumenta que a escrituração fiscal de créditos e débitos não tem o condão de fazer
nascer a obrigação tributária, pois a ciência contábil, longe de interferir na
concretização fatica dos eventos descritos pelas normas, apenas os relata. Em suas
palavras:
"38. Como e de conhecimento notório, a ciência contábil é plenamente descritiva, tendo
como escopo municiar o utente de sua linguagem de informações a respeito da entidade
analisada.
(...)
41. Já se percebe, portanto, que a ciência contábil, e portanto, a contabilidade em
geral, tem escopo informativo e apenas descreve (sem modificar) seu objeto. A mera
aposição contábil de valores que serão remetidos, no futuro, ao exterior a titulo de
royalties, não tem o condão de se subsumir à hipótese normativa prevista pela lei
instituidora do tributo em análise, que possui a seguinte dicção:
(...)
42. Ou seja, o fator gerador do imposto em análise é o pagamento, o creditamento, a
entrega, o emprego ou a remessa de valores, a titulo de royalties, ao exterior, sem que
seja possível considerar que a mera contabilização dessas operações na escrita fiscal
do sujeito passivo tenha capacidade de tornar exigível o tributo."
3.8. Diz que num dado regime de competência a contabilidade acusa o registro contábil
da remessa de royalties ainda que, por motivos diversos, a efetiva remessa não ocorra,
não sendo possível, nesse caso, o nascimento do fato gerador do imposto.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.067 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000247/2008-10

3.9. Assevera que não é porque a contabilidade informa a ocorrência de determinado
evento que o evento infalivelmente se concretiza. Caso contrário, bastaria a mera
contabilização para que se concretizasse o fato descrito na norma tributária, como se
fosse possível à contabilidade modificar a realidade. E continua:
"45. A lei tributária não prescreve como fato gerador do imposto a mera
contabilização, e sim a efetiva concretização de pagamento, creditamento, entrega,
emprego ou a remessa ao exterior de valores, sendo por demais perigoso considerar
que a mera aposição de informação contábil estivesse apta a subsumir-se à hipótese de
incidência das normas tributárias.
46. Por isso é que se fiz, mais uma vez, que a contabilidade s6 tem anseios
informativos, sem que lhe seja dado alterar a realidade. Mesmo no direito, é uníssona a
idéia de que existe uma rígida separa cão entre o campo de atuação da ciência do
direito e do direito positivo, só cabendo a esse último a modificação da realidade
social."
3.10. Reitera que o momento de ocorrência do fato gerador do IRRF é a data da efetiva
remessa dos valores ao exterior, momento facilmente aferível através dos contratos de
fechamento de câmbio que o sujeito passivo precisa registrar junto ao Banco Central do
Brasil (doc. 03), sendo irrelevante a data da escrituração do crédito na contabilidade.
Transcreve jurisprudência, fls. 311/312.
3.11. Afirma que, conforme se depreende dos contratos de câmbio celebrados, todas as
efetivas remessas ao exterior foram devidamente escrituradas, havendo comprovação
documental de que todos os valores das operações foram oferecidos A incidência do
IRRF, conforme Dart's que anexa, o que comprova a regularidade dos recolhimentos
efetuados.
3.12. Diz que a própria autoridade fiscal reconhece que há mera postergação de
pagamento de tributo quando afirma que "o contribuinte postergou o pagamento do
IRRF incidente sobre as importâncias creditadas...".
3.13. Assim, mesmo havendo divergência quanto ao momento de ocorrência do fato
gerador, não se questiona que o sujeito passivo adimpliu o referido imposto retido na
fonte. No entanto, apesar de ter identificado os pagamentos efetuados, a autoridade
fiscal não os reconhece para efeitos de cálculo do crédito tributário, ensejando a
iliquidez do crédito tributário formalizado. Em suas palavras:
"61. E, em assim sendo, a lavratura do presente auto de infração deveria ter sido
realizada para cobrança unicamente dos juros de mora devidos pelo atraso, nunca de
principal e multa, nos precisos termos da legislação tributaria federal.
62. A lei n.° 9.430/96, em seu artigo 43, parágrafo único, dispõe sobre a possibilidade
de auto de infração sem tributo, nos seguintes termos.
(...)
63. Assim, nos termos da redação legal acima transcrita, havendo comprovação de
mera postergação de pagamento, deverá ser lavrado auto de infração para cobrança
exclusiva dos juros de mora incidentes em função do atraso do adimplemento da
obrigação fiscal, sendo vedada a exigência de principal e multa.
64. Nessa linha também caminha a jurisprudência do Conselho de Contribuintes que,
em decisão de 09 de agosto de 2007, assim se manifestou:
(...)”
3.14. Elabora planilha de fls. 315/316, onde constam informações referentes â exigência
fiscal e aos pagamentos efetuados, transparecendo que a hipótese dos autos, mesmo
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.067 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000247/2008-10

considerando que a contabilização seria fato gerador do tributo, seria de postergação de
pagamento, devendo o lançamento ser revisto, uma vez que s6 caberia a incidência de
juros de mora, nunca a cobrança de principal e multa.
Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ/CPS deu provimento à
impugnação e exonerou integralmente o crédito tributário. Entretanto, recorreu de ofício da
decisão nos termos do artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e da Portaria MF no 375, de
07/12/2001.
A razão primordial para a exoneração do crédito tributário foi a falta de
consideração, por parte da autoridade fiscal, dos montantes de IRRF pagos ou declarados em
DCTF na apuração da infração. Desta forma, a infração correta não seria a falta de
pagamento/declaração do imposto, mas a insuficiência do pagamento em razão do pagamento em
atraso. Transcrevo excerto do voto condutor da decisão que esclarece o entendimento da
autoridade julgadora de piso:
6. Na apreciação do mérito, é importante ressaltar que a ocorrência do fato jurídico
tributável, previsto na norma jurídica que determina a incidência do IRRF, não está
condicionada à quaisquer eventos futuros. Da mesma forma, a incidência do imposto de
renda na fonte não se limita aos fatos onde houve o efetivo pagamento, mas abrange
também as situações em que as importâncias foram creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas para o exterior.
[...]
8. Dessa forma, no âmbito da legislação que rege a tributação das pessoas jurídicas, o
critério material da norma jurídica de incidência do tributo (ou Regra Matriz de
Incidência), ou seja "auferir renda ou proventos de qualquer natureza", deve ser
entendido em seu sentido amplo, não restrito, haja vista que as pessoas jurídicas estão
sujeitas à apuração do resultado do exercício mediante a aplicação do regime de
competência contábil, por meio do qual se reconhece a existência de crédito mediante
a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica, inclusive.
9. Observa-se, pelas cópias acostadas do livro Razão, bem como das razões de defesa
apresentadas em sua impugnação, que a interessada efetivamente escriturou na conta
"Despesas Operacionais — Taxa Franquia" as remessas a titulo de pagamento de
royalties nos períodos de apuração indicados pela autoridade fiscal, em função do
principio contábil da competência dos exercícios, onde os custos, despesas, encargos e
perdas, são computados na determinação do resultado quando pagos ou incorridos.
10. De fato, considera-se incorrida a despesa quando se implementa a condição
necessária para sua efetivação. Sob esse principio da competência, incorrido
primeiramente a despesa, irrelevante se torna a data do pagamento.
11. As contrapartidas dos lançamentos das despesas são as próprias contas de passivo
envolvidas (Outras Obrigações - Taxa Franquia-SAO, Taxa Franquia-RIO, Taxa
Franquia-REC) que registram a obrigação perante o credor estrangeiro. 0 lançamento a
crédito dessas contas ressalta a disponibilidade econômica dos montantes envolvidos
perante o credor, pois tais valores passam a integrar o patrimônio deste.
12. Não se pode olvidar que a despesa de um contribuinte tem como contrapartida a
aquisição da receita correspondente por outro contribuinte, fato que introduz
modificação em seu patrimônio. Nesse caso, também em observância ao regime de
competência contábil, a aquisição da disponibilidade econômica ocorre
independentemente da disponibilidade financeira.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.067 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000247/2008-10

[...]
18. Concluindo, no que se refere A definição do elemento temporal do fato jurídico
tributário que deu nascimento A obrigação tributária de reter e recolher o IRRF
incidente sobre os pagamentos de royalties efetuados ao exterior, mostra-se correto o
entendimento da autoridade fiscal.
19. No entanto, diante da argumentação da contribuinte de que os pagamentos efetuados
deveriam ter sido considerados pela autoridade fiscal, passa-se A análise do principio da
legalidade tributária, que disciplina e ordena todos os atos da Administração Tributária.
[...]
31. Da análise do Termo de Verificação Fiscal elaborado, relata a autoridade fiscal que
a "contribuinte calculou o valor com base nos valores remetidos e considerando a data
do fato gerador a data da remessa, quando o correto seria considerar a data de
ocorrência do fato gerador a data de crédito".
[...]
33. Do relato acima, depreende-se que, apesar da contribuinte não ter declarado em
DCTF a maioria dos débitos, mesmo com as datas dos fatos geradores que entendia
corretos, não há qualquer referência da autoridade fiscal no sentido de que os valores
apurados e recolhidos pela contribuinte seriam insuficientes ou menores que os
efetivamente devidos. Enfim, não há questionamentos envolvendo as bases de cálculo, a
aliquota aplicável, a existência de remessas não escrituradas, ou outros fatos.
34. A autoridade fiscal é expressa ao afirmar que a contribuinte apurou o IRRF com
base nos valores remetidos e na data das remessas, quando o correto seria considerar a
data do crédito, ou seja, a data da escrituração contábil.
[...]
37. No presente caso, não há qualquer questionamento quanto à escrituração dos
pagamentos efetuados a pessoa jurídica situada no exterior. Também, diga-se que a
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte é exclusiva na fonte, diversa da
incidência do IRPJ, cujos fatos geradores são anuais ou trimestrais e o período de
apuração abrange um lapso de tempo maior, seja trimestral ou anual.
38. Neste lançamento, não há questionamentos sobre os recolhimentos do IRRF
incidente, mas eles foram intempestivos, porque efetuados posteriormente à data de
ocorrência do fato gerador. Ou melhor dizendo, foram intempestivos porque há uma
divergência quanto à temporalidade do fato jurídico tributário, optando a contribuinte
pelo entendimento de que a concretização do elemento temporal ocorre na data da
efetiva remessa dos pagamentos, sempre depois da escrituração contábil, interpretação
esta que não pode ser aceita, conforme apreciação que se fez acima.
39. Diante dessa constatação, não se pode afirmar que ficou caracterizada a postergação
do pagamento. 0 que de fato ocorreu é que os recolhimentos foram efetuados pela
contribuinte em datas posteriores, ensejando a intempestividade deles. Ou seja, o
imposto foi recolhido com atraso.
40. Também não se poderia afirmar, como pretende a autoridade fiscal, que houve a
falta de recolhimento do imposto incidente, pois o que ocorreu foi a insuficiência dos
recolhimentos efetuados, porque caracterizada a intempestividade.
[...]
46. Dessa forma, se o fato gerador é único, os pagamentos efetuados pela contribuinte,
ainda que posteriormente e em datas diversas, portanto intempestivos, deveriam ter sido
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.067 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000247/2008-10

considerados pela autoridade fiscal na elaboração do lançamento, pois apesar de
efetuado em "períodos de apuração" diversos, tratam-se do mesmo fato gerador
detectado pela autoridade fiscal, estando a divergência na interpretação de quando se
concretiza seu elemento temporal.
47. Enfim, seria necessário apurar as diferenças não recolhidas, diante da imputação dos
recolhimentos efetuados, considerando-se a incidência dos juros de mora e da multa
moratória, contados da data de contabilização até a data do efetivo recolhimento e, a
partir de tal imputação, exigir as diferenças de imposto, além da multa de oficio e dos
acréscimos moratórios.
[...]
49. Concluindo, na forma como efetuada a apuração pela autoridade fiscal, sem
considerar os pagamentos, referente aos mesmos fatos geradores objeto da autuação,
ainda que intempestivos, o lançamento encontra-se despido de certeza e liquidez, razão
suficiente para seu cancelamento.
50. Acrescente-se que não poderia esta Quarta Turma de Julgamento efetuar a
imputação dos recolhimentos efetuados, por meio deste Acórdão, porque se assim o
fizesse estaria inovando os fundamentos da autuação, pois estaria considerando que
houve insuficiência de recolhimento, diante da ausência do pagamento dos juros e da
multa de mora, enquanto a autoridade fiscal descreve o fundamento do lançamento
como "falta de recolhimento" e desconsidera os pagamentos efetuados. (grifei)
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de recurso de ofício contra a decisão
de piso que exonerou integralmente o crédito tributário constituído pela fiscalização.
A matéria encontra-se atualmente regulamentada pelo artigo 1o da Portaria MF no
63, de 10/02/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.067 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000247/2008-10

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
No caso vertente, a soma do imposto lançado e da multa de ofício é inferior ao
limite estipulado pela norma administrativa, conforme se verifica no Demonstrativo do Crédito
Tributário que consta do auto de infração:

Assim, considerando que o crédito exonerado não atinge o limite mínimo
atualmente em vigor, voto por não conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital